Tribunal: TJMT
Processo: 1032292-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032292-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CAMARGO DE CERQUEIRA - CPF: 930.657.101-10 (RECORRENTE), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), PAMELA BRUNA BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 043.039.171-41 (RECORRIDO), ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 050.312.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVELIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual de sublocação de imóvel comercial, condenando a parte requerida à devolução do valor pago pelo autor a título de primeiro aluguel, sem a imposição da multa contratual. O autor sustenta a intempestividade da contestação e pleiteia o reconhecimento da revelia, a procedência integral do pedido inicial e a aplicação da multa prevista na cláusula oitava do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intempestividade da contestação implica o reconhecimento automático dos pedidos formulados na inicial; e (ii) estabelecer se a multa contratual deve ser aplicada à parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da parte recorrida decorre da intempestividade da contestação, mas não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, devendo ser analisado o acervo probatório existente nos autos.

4.

O contrato de sublocação e o comprovante de pagamento anexados aos autos demonstram que o recorrente efetuou o pagamento da primeira mensalidade sem que houvesse a disponibilização do imóvel, o que configura descumprimento contratual e enseja a restituição da quantia paga, nos termos do art. 475 do Código Civil e do art. 22, II, da Lei do Inquilinato.

5.

A cláusula oitava do contrato prevê a aplicação de multa à parte que der causa à rescisão contratual, contudo, restou demonstrado que a devolução do imóvel à locadora principal inviabilizou a sublocação, sem que houvesse culpa da recorrida, razão pela qual a penalidade não se aplica ao caso concreto.

6.

A sentença que determinou a restituição dos valores pagos e afastou a multa contratual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos, devendo ser analisado o conjunto probatório.

2.

A devolução do imóvel à locadora principal, sem culpa da sublocadora, exclui a incidência de multa contratual prevista para a rescisão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032292-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Camargo de Cerqueira

Recorrido(s):

Pamela Bruna Braz de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Reclamada ao pagamento de
R$ 900,00 (novecentos reais)
, quantia que deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do efeito prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente argumenta que a contestação foi intempestiva e que deveria ser reconhecida a revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, além da condenação da recorrida ao pagamento da multa contratual.

O caso em discussão se refere a ação de rescisão contratual de sublocação de imóvel comercial, na qual o autor alega ter firmado contrato com a requerida e efetuado o pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de primeiro aluguel, no entanto, sustenta que o imóvel não foi disponibilizado. Com isso, requer a restituição do valor pago e a aplicação da multa contratual prevista na cláusula oitava do contrato

Pois bem. Conforme constou no termo de audiência de conciliação realizada em 18/04/2024, o réu tinha cinco dias após a audiência para apresentar a contestação, isto é, o prazo final seria 25/04/2024. Entretanto, a contestação somente foi apresentada em 03/05/2024, portanto, intempestiva, o que caracteriza a revelia da promovida.

Entretanto, diferente do que foi afirmado pelo autor, ainda que se considere a ré revel, essa revelia não induz necessariamente a procedência dos pedidos iniciais, principalmente considerando todo o acervo probatório existente nos autos.

O contrato de sublocação anexado aos autos (ID 246678351) comprova que as partes realizaram um acordo para a locação da sala comercial, com o valor inicial de R$ 900,00 (novecentos reais) para os dois primeiros meses.

O comprovante PIX apresentado (ID 246678351) confirma que o recorrente realizou o pagamento da primeira mensalidade.

No entanto, a ré não disponibilizou a sala, logo, evidente que essa importância deve ser devolvida, visto que o contrato não se efetivou, não tendo havido a contraprestação pactuada, em conformidade com o art. 475 do Código Civil e o art. 22, II, da Lei do Inquilinato, que impõem ao locador (ou sublocador) o dever de garantir o uso do imóvel, nos seguintes termos:

Art. 475 do Código Civil:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

Art. 22, II, da Lei do Inquilinato:

"O locador é obrigado a garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado."

Portanto, a sentença não merece reparos.

Quanto a aplicabilidade da multa contratual prevista na cláusula oitava do contrato de sublocação, esta não se aplica ao caso, pois não foi a ré que deu motivo a rescisão desse contrato.

A cláusula oitiva assim determina: “
A parte que der motivo à rescisão deste contrato deverá arcar, a título de cláusula penal compensatória, multa fixada no valor de 01 (uma) vez o valor mensal do aluguel, bem como pelas perdas e danos, sem prejuízos do disposto no § único, da cláusula anterior, salvo o descrito na cláusula segunda, parágrafo primeiro.”

No entanto, conforme demonstrado nos autos, a locadora principal solicitou a devolução do imóvel da recorrida no dia 16/12/2022, o que levou à inviabilidade da sublocação.

Portanto, não houve conduta culposa da ré que justificasse a penalidade. A rescisão ocorreu por circunstância alheia à vontade da recorrida, e não por sua inadimplência contratual.

Dessa forma, a negativa da multa contratual na sentença deve ser mantida, pois não se pode penalizar a recorrida por um evento que foge ao seu controle.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025